Tribunal: STF
Processo: RHC 219234
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 31):



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O pleito relativo à fragilidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. A alegada ausência de fundamentação da negativa do recurso em liberdade não foi arguida na inicial do presente habeas corpus . Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se conhece em parte, e nesta extensão, nega-lhe provimento.



    Alega-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva.



    Busca-se a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a soltura do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Relator do HC 747993/MG indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que as matérias suscitadas perante a Corte Superior não foram examinadas previamente pelo Tribunal local.



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquela Corte.



    Igualmente, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente